Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DA EXECUTADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INÉRCIA DO AUTOR. EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA
1. O espólio é pessoa formal sem personalidade jurídica, com capacidade para estar em juízo através de representação, que pode se dar através do inventariante ou administrador provisório.
2. Não cumprida a determinação de emenda pra regularização do polo passivo, a fim de que a petição inicial atenda aos requisitos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil, correta a extinção do processo sem julgamento de mérito pelo não recebimento da petição inicial.
3. Apelação conhecida e não provida.